Tribunal: TJMT
Processo: 1020232-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020232-04.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), RODRIGO SELHORST HEIDEMANN - CPF: 030.974.441-57 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO SELHORST HEIDEMANN
IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar é medida excepcional, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade de restrição ao
status libertatis
do acusado e preenchidos os demais requisitos legais.

A elevada quantidade de droga apreendida (20 quilos de maconha), somada à apreensão de duas armas de fogo, são circunstâncias objetivas e concretas para se aferir a gravidade concreta da conduta, justificando-se a decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020232-04.2021.8.11.0000

PACIENTE: RODRIGO SELHORST HEIDEMANN
IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rodrigo Selhorst Heidemann
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma com numeração raspada ou suprimida.

Descreve que o fato teria ocorrido no dia 30.11.2021, quando a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do paciente, quando localizou 20 tabletes de maconha e duas pistolas (9mm e .380).

Assevera, no entanto, que a decisão judicial impositiva da custódia cautelar foi prolatada em termos genéricos, inclusive com menção a fato diverso, não atendendo aos ditames do artigo 315 do CPP.

Sustenta-se, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente diante dos bons predicados do paciente, sendo possível a substituição desta por cautelares menos onerosas.

Indeferi o pedido de liminar (id 108816454).

As informações de praxe foram apresentadas (id 110020455).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id 111558960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO SELHORST HEIDEMANN
IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Rodrigo Selhorst Heidemann
, alegando, em síntese,
que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

A
o impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que a liberdade do paciente deve ser restringida cautelarmente, ante a gravidade concreta da conduta, valorada a partir da apreensão de
apreensão de 20 quilos de maconha e duas pistolas
.

O fundamento invocado é idôneo e não diverge do externado pelos Tribunais Superiores, como se vê:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA
. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS
. (...) II - Na hipótese,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública
, notadamente se considerada a
quantidade de droga apreendida (9 tabletes de maconha com peso de 10.000 gramas)
, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente,
a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
. (...) Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 153.875/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021)
)

Outrossim, embora efetivamente tenha ocorrido erro material no decreto constritivo, com a menção a fato diverso, esta circunstância não retira a validade da decisão combatida, notadamente porque na mesma decisão há transcrição expressa das circunstâncias dos fatos que geraram a prisão em flagrante do paciente.

Concluo, portanto, que não há constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente a bem da ordem pública, já que está devidamente demonstrada a gravidade concreta da conduta.

Por fim,
diante da demonstração da necessidade da medida extrema, pelas razões acima delineadas, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021